Tribunal: TJBA
Processo: 8009704-68.2023.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009704-68.2023.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

APELADO: VALDEI SALES DA SILVA

Advogado(s)
:
FABIANA OLIVEIRA DA SILVA KIST

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE INSUMO ESSENCIAL À SAÚDE (FRALDAS GERIÁTRICAS). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DO ESTADO DA BAHIA. TESE DA RESERVA DO POSSÍVEL. DIREITO À VIDA E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer movida por Valdei Sales da Silva, idoso e acamado com sequelas neurológicas graves decorrentes de AVC, determinando o fornecimento contínuo de 400 fraldas geriátricas mensais.

A decisão de primeiro grau reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federativos e a prevalência do direito à saúde e à dignidade da pessoa humana, fixando honorários em R$2.000,00.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em:

(i) saber se o Município pode ser demandado isoladamente, sem a inclusão do Estado da Bahia; e

(ii) saber se a tese da Reserva do Possível e da discricionariedade administrativa pode afastar a obrigação de fornecimento do insumo.

RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde é dever do Estado em sentido amplo (CF/1988, art. 196), sendo solidária a responsabilidade dos entes federativos, conforme o Tema 793/STF (RE 855.178/SE). O litisconsórcio entre Estado e Município é facultativo (CPC, art. 114).

A alegação genérica de limitação orçamentária não prevalece diante do mínimo existencial e do direito fundamental à vida e à saúde. O fornecimento de fraldas geriátricas configura insumo básico, indispensável à dignidade da pessoa humana.

A Reserva do Possível não pode ser oposta sem prova cabal da impossibilidade financeira, o que não se verificou. Prevalece o princípio da proteção da vida e da dignidade humana (CF/1988, art. 1º, III).

Mantida a condenação do Município, por ser parte legítima e responsável pela execução da política pública de saúde local. Majoração dos honorários em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença.

Honorários advocatícios majorados para R$2.040,00.

Teses de julgamento:

“1. A responsabilidade pelo fornecimento de insumos e medicamentos destinados ao tratamento de saúde é solidária entre os entes federativos, sendo facultativa a formação de litisconsórcio.”

“2. A reserva do possível não se sobrepõe ao mínimo existencial nem ao direito fundamental à vida e à dignidade da pessoa humana.”

Vistos, examinados, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8009704-68.2023.8.05.0004, em que figura como apelante MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e como apelada VALDEI SALES DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à Apelação interposta pelo Município de Alagoinhas, nos termos do voto da Relatora.

MM21